Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-61.2022.8.11.0036
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000282-61.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (APELANTE), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A. M. C. - CPF: 111.695.511-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIABETES – APARELHO SISTEMA MINIMED 780 MG E INSUMOS - ALTO CUSTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E, EM PARTE, PROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Considerando o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
elo Município de Guiratinga
, contra a sentença proferida pelo J
uízo da Vara Única da
quela Comarc
a
, que, nos autos da Ação C
ivi
l Pública n.
1000282-61.2022.8.11.0036
, julgou

procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Apelante

e o Estado de Mato Grosso a, solidariamente, providenciar os medicamentos requeridos, em favor da menor A. M. C.

Em suas razões recursais, o Apelante alega
, em síntese, que “atribuir ao Município de Guiratinga a responsabilidade de arcar com tratamentos de saúde de médio e alto custo foge do razoável”.

Sustenta que, a seu ver, “
é indubitável que o Estado de Mato Grosso possui orçamento muito maior que o Município de Guiratinga, sendo este último situado em zona interiorana, com parcos recursos financeiros”.

Por essas razões, requer a procedência do Apelo para
que a condenação recaia, inteiramente, sob o Estado de Mato Grosso.

Apresentada as contrarrazões (id
. 1
82914371 e id. 182914372
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do
Procurador

Paulo Roberto Jorge do Prado
, opinou pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação Cível (id
. 18
5495651
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Guiratinga, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000282-61.2022.8.11.0036, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Apelante e o Estado de Mato Grosso a, solidariamente, providenciar os medicamentos requeridos, em favor da menor A. M. C.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública
em face d
o Estado de Mato Grosso e do Município de Guiratinga, eis que a menor A. M. C. foi diagnosticada com Diabetes Mellitu
s (tipo 1)
insulino
dependente e, em razão disso, necessidade de inúmeras aferições dos níveis de glicemia ao dia.

Ocorre que, o custo trimestral da medicação prescrita à paciente é de R$ 31.673,00 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e três reais)
, de forma que a família da menor não possui condições financeiras para arcar com o tratamento.

Posto isso, o Autor da ação postulou a condenação do
s entes públicos, de forma solid
á
ria, ao custeio do tratamento em favor da menor.

A
pós regular trâmite do feito, s
obreveio a sentença
de

p
rocedência que assim determinou
:

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, é que JULGO PROCEDENTE o pedido principal constante na petição inicial, por consequência EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do CPC, para isso:

Nesse sentido, CONFIRMO a tutela antecipada concedida liminarmente.

Assim, por se tratar de tutela de urgência deferida liminarmente, confirmada por sentença, DETERMINO que os requeridos a mantenham o cumprimento da ordem judicial, enquanto perdurar tal necessidade da paciente.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar
Minimed
780g (Bomba de Insulina) e seus insumos,

em razão de a infante, Alice Miranda Cavalcante, apresentar diagnóstico de Diabetes Mellitus, tipo 1, dependente de insulina, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Luiz Fellipe Viola, CRM/MT 10602.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
º
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
º
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Ademais, no caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da
República
Federativa do Brasil: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (artigo 227,
caput
).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Nessa seara, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento,
socorre-lhe
o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DO PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE
– CORREÇÃO
POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito à vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos
arts
. 6
o

e
196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin,
Dje
5/10/2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, proporcionar ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

A propósito, a jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – TEMA N. 793 DO STF – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 DO STJ QUANTO A DISPENSAÇÃO DE INSUMOS ALIMENTARES – APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal. 2 – No voto que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que, o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M, estando, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, logo, o referido tema não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar. (N.U 1017151-81.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/04/2021, publicado no DJE 12/04/2021).

No que concerne à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
º
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de insumo, que não é disponibilizado pelo SUS, razão pela qual, não há, ao menos em tese, não teria como identificar qual o ente público competente pelo seu fornecimento.

Considerando, contudo, considerando o alto custo do insumo (R$ 31.673,00), conforme consta do orçamento acostado aos autos da ação de base, entendo por bem, direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Nessa esteira, tenho que primariamente, o fornecimento do insumo vindicado, deve ser assegurado pelo Estado; contudo, esclareço que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde da paciente.

A propósito, confira a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO – TUTELA ANTECIPADA –PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ACORDO COM O TEMA 793 DO STF – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793), compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É do Município de Nova Andradina/MS a competência para o fornecimento do procedimento cirúrgico, segundo o parecer do NAT. Sendo assim,
o cumprimento da obrigação será inicialmente direcionado ao Município e, em caso de descumprimento, de forma subsidiária, será buscada a satisfação da tutela jurisdicional junto ao Estado de Mato Grosso do Sul
. (TJ-MS - AI: 20002526120208120000 MS 2000252-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, data de julgamento: 25/06/2020, 2ª Câmara Cível, data de publicação: 30/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS
GERAIS –
TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793).
Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências
- Sentença reformada em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Relator: Wander
Marotta
, data de julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis, 5ª Câmara Cível, data de publicação: 02/03/2021). (Destaquei).

F
orte nessas razões
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível
,
para, tão somente, direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023